Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. USO INDEVIDO. ACIMA DO LIMITE. BLOQUEIO. DÉBITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes em determinar ao réu que se abstenha de bloquear o cartão do passe de deficiente com acompanhante da autora e em declarar a nulidade do débito relativo ao uso indevido do referido cartão.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência da recorrente.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não houve qualquer prova de que a beneficiária tivesse sido informada sobre as normas relativas ao passe livre. Também defende a ilegalidade da suspensão do cartão passe livre como meio coercitivo para cobrar dívida.
4. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a inexistência de ilegalidade no ato administrativo de suspensão, por estar previsto em lei.
5. No caso, verifica-se que a recorrente é beneficiária do passe livre especial e está com o cartão vale transporte suspenso por suposta utilização indevida, fato que gerou processo administrativo pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB/DF. Consta que a autora está em acompanhamento de saúde na HUB, é portadora de CA na mama esquerda e necessita de atendimento médico contínuo.
6. Nos termos da Lei Distrital 4.582/11, que dispõe sobre o custeio de gratuidade no transporte coletivo para pessoas com deficiência, o uso indevido do passe livre sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses. O art. 5o da referida lei, tem-se que o uso do benefício está limitado a 8 (oito) viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações será computado em dobro.
7. Além da previsão contida na Lei Distrital 4.582/11, o bloqueio do cartão passe livre também está previsto na Portaria Conjunta 5/2016, e ambas as normas são anteriores aos fatos.
8. Em que pese a recorrente alegue inexistir provas acerca do esclarecimento sobre as normas atinentes ao uso do cartão passe livre, a ninguém é dado se escusar do cumprimento da lei nos termos do art. 3o da LINDB. Além disso, a suspensão do benefício não evidencia que os direitos da recorrente foram violados, uma vez que não foi comprovado que, por ter o passe livre bloqueado, deixou de comparecer ao atendimento médico.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados, por equidade, em R$ 300,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.